Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de Allan Alves de Sousa, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora. (Id 102438453)
Colhe-se destes autos que o paciente responde ao PEP n.: 0012018-34.2018.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta, o impetrante que, requereu a homologação de dias remidos oriundo do ENEM PPL-2020, na oportunidade o Ministério Público opinou favoravelmente e a autoridade coatora deferiu o pedido.
Após, a acusação pública pleiteou fosse reconsiderada a decisão, ao argumento de que o assistido não atingiu a pontuação mínima para aprovação, tendo o Magistrado atendido o pedido da acusação.
Alega que a decisão está eivada de nulidade, e que não há segurança jurídica, pois o próprio Ministério Público pediu reconsideração de uma decisão que ele mesmo referendou.
Forte nessas razões, liminarmente, requer seja a ordem concedida liminarmente, inaudita altera parte, para que se reconheça a nulidade da decisão que reconsiderou a homologação dos dias remidos pelo ENEM PPL-2020, por operada a preclusão lógica. No mérito, requer seja confirmada a ordem. (Id. 102438453). Juntou documentos (Id. 102438454).
RELATADO O NECESSÁRIO
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não é possível aferir se o paciente, de fato faz jus à imediata progressão de regime, não se podendo olvidar que a incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada nesta via, pela própria natureza conferida ao writ, no qual, como é de trivial sabença, não se admite a dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação. Além disso, impõe-se asseverar que as teses deduzidas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual seu exame, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, relatório objetivo do feito acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta ação constitucional, com base em dados concretos; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação do pedido deduzido, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ.
Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos vertentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.